Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDA DE VINTE E TRÊS ANOS. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE CONTINUIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. NÃO DEMONSTRADA.
1. A princípio, a obrigação de prestar alimentos entre ascendentes e descendentes, decorrente do poder familiar, se encerra com a maioridade civil da alimentanda, situação que afasta a presunção de necessidade.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade da alimentanda, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento.
3. Não se verifica nenhuma circunstância excepcional que justifique a continuidade da obrigação de prestar alimentos, uma vez que a alimentanda já ingressou no mercado de trabalho, não consta dos autos possuir nenhum problema de saúde ou estar matriculada em curso de ensino superior.
4. Recurso conhecido e não provido.